Tribunal: TJDFT
Processo: 0701645-47.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701645-47.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIS NASCIMENTO SUCH AGRAVADO: PRISCILA ROSSITER SPERANCA SUCH D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por ANDRÉ LUIS NASCIMENTO SUCH contra a decisão proferida pelo JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA, que aplicou medida protetiva de urgência em seu desfavor, nos autos do Processo n. 0727278-80.2021.8.07.0016, em que contende com PRISCILA ROSSITER SPERANÇA SUCH. O presente recurso não tem como transpor a fase cognitiva. Notoriamente, o agravo de instrumento não está contemplado no rol recursal do Código de Processo Penal, sendo aceito apenas nas circunstâncias previstas no art. 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente, quando se tratar de processo de competência da Vara da Infância e da Juventude. Conforme entendimento jurisprudencial colacionado pelo agravante em sua peça recursal, o recurso é aceito perante as turmas cíveis, nos termos do art. 1.015 do CPC, para atacar decisão que defere medidas protetivas com caráter cível, sendo cabível a reclamação nas demais hipóteses. Contudo, devido à dificuldade de se identificar, com clareza, a natureza da decisão interlocutória proferida pelo juízo, se cível ou penal ou híbrida, este tribunal tem entendimento firmado no sentido de não considerar erro grosseiro a interposição do agravo de instrumento ao invés da reclamação ou vice-versa, aplicando o princípio da fungibilidade. Confira-se: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO QUE DECRETA MEDIDAS PROTETIVAS. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE VIOLÊNCIA E FAMILIAR CONTRA MULHER DO PARANOÁ. COMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. NÃO VERIFICADA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO MEDIDAS PROTETIVAS. DEFERIDO. 1. É cabível reclamação criminal contra decisão que fixa medidas protetivas de urgência tendo em vista a inexistência de recurso específico, nos termos do art. 232 do Regimento Interno desta Corte e, com espeque no princípio da fungibilidade recursal. 2. Não cabe a alegação de incompetência da Vara de Violência e Familiar contra a Mulher, sob o argumento de que somente na Vara da Infância seria possível a adoção de uma série de providências, aptas a possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório quanto à questão da medida protetiva de afastamento. É que, sendo o réu denunciado, este, durante a instrução processual poderá exercer seu amplo direito de defesa sob o crivo do contraditório, não se olvidando que as medidas protetivas são fixadas em virtude de uma situação de risco e da urgência que o caso demanda. 3. Em sede de reclamação criminal, interposta em autos que tratam de Medidas Protetivas de Urgência da Lei Maria da Penha, a análise fica adstrita à possibilidade de retomada do contato do ofensor (pai da criança) com a sua filha menor, análise esta que, inevitavelmente, ficará vinculada ao relatório técnico apresentado pelo Núcleo de Assessoramento sobre Violência contra Crianças e Adolescentes -NECRIA - TJDFT e ao laudo de corpo de delito oriundo do Instituto de Criminalística. 4. Citado laudo do I.C. não apontou para a prova de que houvesse ocorrido violência sexual contra a menor. Além disso, o relatório do NECRIA foi favorável à reaproximação do pai com a filha, desde que sob supervisão de terceira pessoa. 5. A Lei 11.343/06 não determinou prazo de duração para as medidas protetivas de urgência, de forma que devem perdurar por tempo razoável. No caso, a medida protetiva foi decretada há quase 01 ano, inexiste nos autos notícias no sentido de que o reclamante tenha desobedecido ao comando judicial, sequer que a situação de risco que deflagrou o decreto de afastamento persista. 6. Reclamação conhecida. Dado parcial provimento para determinar a revogação das medidas protetivas estipuladas em desfavor de LAZARO DA SILVA MELO. No entanto, este somente poderá se aproximar da menor M. S.F. M. em dias e períodos que serão determinados pelo juízo processante e na companhia de terceira pessoa adulta, parente materna da menor. [1] Art. 232. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. [1] Art. 232. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. (Acórdão 1436176, 07003861720228079000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/7/2022, publicado no PJe: 15/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO RECEBIDO COMO RECLAMAÇÃO. ARTIGO 232 DO REGIMENTO INTERNO DO TJDFT. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APLICABILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS. SUSPENSÃO DO DIREITO DE VISITAS DOS FILHOS COMUNS. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL. RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Em razão do princípio da fungibilidade, o recurso em sentido estrito interposto em face de decisão que defere medidas protetivas pode ser conhecido como Reclamação Criminal, na forma do art. 232, do Regimento Interno do TJDFT. 2. A teor do artigo 19, da Lei no 11.340/2006, as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo Juiz, a requerimento do Ministério Público ou da vítima. Todavia, é necessário, para tanto, que o pedido seja acompanhado de indícios mínimos de provas, porquanto seu deferimento enseja restrição de direitos da pessoa. Torna-se indispensável, portanto, a demonstração de fundados indícios de cometimento de ilícito penal bem como da grave situação de perigo causado pelo requerido. No caso dos autos, os referidos requisitos restaram demonstrados diante das informações prestadas pela ofendida e pela testemunha, no sentido de que ela vive acuada pelo reclamante, o qual frequentemente a agride, com palavras, gestos e ações. 3. A convivência entre pai e filha não deve e não pode ficar à mercê das brigas e desentendimentos do ex-casal. Não havendo nos autos elementos materiais suficientes que desabonem a conduta do pai em relação à filha, não há qualquer motivo para a manutenção da medida protetiva de suspensão do direito de visitas dos filhos comuns. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1235883, 07034097120198070012, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No entanto, na aplicação do princípio da fungibilidade, deve ser observada a existência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível na espécie; a inexistência de erro grosseiro; e por fim, a observância do prazo adequado que, na hipótese da reclamação contemplada no art. 232 do RITJDFT, é de cinco dias, contado da ciência do ato, conforme art. 233 do mesmo diploma. Na hipótese, o agravante utilizou prazo maior que cinco dias, manejando o presente instrumento dezessete dias após seu ingresso nos autos de origem (ID 135843914). Nesse cenário, a aplicação do princípio da fungibilidade em nada aproveita o agravante, porquanto manifestamente intempestiva a reclamação. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 26 de setembro de 2022 15:58:29. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator